Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717731-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: RODRIGO JOSE COELHO FAGGIANI D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, manifestar-se sobre os documentos novos juntados em contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para elaboração de parecer, conforme art. 948 do CPC, tendo em vista o pedido de declaração de inconstitucionalidade do § 13 do art. 10 da Lei Federal no 9.656/98 previsto na apelação. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator